Tribunal: TJMT
Processo: 1012674-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012674-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Contratos Bancários, Regularidade Formal, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EFRAIM RODRIGUES GONCALVES - CPF: 325.750.091-20 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DA COSTA - CPF: 536.427.751-87 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), M. C. J. G. REPRESENTACOES LTDA - CNPJ: 10.820.183/0001-45 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ALEXANDRY CHEKERDEMIAN SANCHIK TULIO - CPF: 000.863.161-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

CIVIL E CONSUMIDOR – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – FASE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE – PEDIDO DE LIBERAÇÃO – PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE DOS EFEITOS DA DECISÃO – REQUISITOS PARA COCESSÃO TUTELA DE URGÊNCIA – AUSÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), a concessão da tutela de urgência depende da evidência quanto à probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o § 3o, desse mesmo dispositivo legal, estabelece que, para o caso de haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipatória não será concedida.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto por Marcelo Ferreira da Costa, contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0013546-22.2012.8.11.0002
, ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta que o valor de R$ 177.262,31 (cento e setenta e sete mil e duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos) foi penhorado em sua conta bancária de forma indevida.

Expôs que era representante da empresa executada, no entanto, não figurou como emitente ou devedor solidário na Cédula de Crédito Bancário executada pelo Banco Agravado e, por isso, não pode ser responsabilizado pelo pagamento do montante devido, sendo parte ilegítima na causa.

Aduz que houve configuração, no caso, da prescrição intercorrente e, por mais essa razão, o valor não poderia ter sido bloqueado de sua conta pessoal.

Assevera que o cálculo que resultou no importe de R$ 177.262,31 possui vícios, tendo em vista que o valor da causa era de R$ 37.247,37 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Requer o provimento do recurso, a fim de que seja suspensa a conversão da indisponibilidade em penhora e determinada a apreciação das matérias de ordem pública pelo Juízo Singular.

Apesar de devidamente intimada, a Instituição Financeira Agravada não apresentou contraminuta, conforme certidão de decurso de prazo
in albis
de id. 220281674.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Marcelo Ferreira da Costa insurge-se contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da
Ação de Execução por Título Extrajudicial n. 0013546-22.2012.8.11.0002
, ajuizada pelo Itaú Unibanco S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado.

Extrai-se dos autos de origem que o Banco Itaú Unibanco S.A., ora Agravado, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial contra a empresa M. C. J. G. Representações Ltda. – ME e Marcelo Ferreira da Costa, com a pretensão de receber o valor de R$
37.247,37 (trinta e sete mil e duzentos e quarenta e sete reais e trinta e sete centavos).

Citado, em 19.12.2014, o Executado, ora Agravante, manteve-se inerte e o Banco passou a diligenciar em busca de bens passíveis de penhora.

Em 02.09.2016, o Juízo deferiu o pedido de suspensão do feito, com base no artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que prevê a hipóteses, no caso em que não for localizado o executado ou bens penhoráveis.

Tendo em vista a dificuldade para localizar bens, renovou o pedido em 20.09.2021, quando o Juízo Singular indeferiu e determinou que se manifestasse acerca do prosseguimento do feito.

Desta feita, pugnou pela penhora online, via SISBAJUD, de ativos financeiros dos executados, destacando a necessidade de repetições automáticas (“teimosinha”), o que foi deferido e resultou no êxito do bloqueio dos R$ 177.262,31 que motivou a impugnação à penhora apresentada pelo Agravante, cujo indeferimento resultou neste Agravo de Instrumento.

O Juízo de Primeira Instância, ao analisar o pleito, decidiu pelo indeferimento do pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos:

“Vistos.

1. Trata-se de Impugnação á Penhora apresentada pelo executado MARCELO FERREIRA DA COSTA, em face de ITAÚ UNIBANCO S/A, partes devidamente qualificadas nos autos.

2. O executado vem aos autos por meio da impugnação a penhora alegar excesso na execução, ocorrência de prescrição intercorrente e a ilegitimidade para figurar no polo passivo da presente ação.

3. Pois bem, insta consignar nessa oportunidade que a presente impugnação não é o meio adequado para apresentar tais alegações, isso porque, a impugnação á penhora tem como objetivo questionar a legalidade da constrição judicial realizada.

4. Dessa maneira. Considerando que o executado não se utilizou dos meios adequados para apresentar tais alegações, bem como sequer questionou a constrição realizada, INDEFIRO a presente impugnação.

5. Diante do exposto, converto a indisponibilidade em penhora, determino a expedição de alvará em favor da parte exequente em conta a ser indicada por este.

6. No mais, concedo ao exequente o prazo de 5 (cinco) dias, para que pugne pelo que entender necessário para a satisfação do seu crédito.

7. Ás providências.

(assinado digitalmente)

Rachel Fernandes Alencastro Martins

Juíza de Direito.” (Id 154871246 da ExTiEx 0013546-22.2012.8.11.0002).

Vê-se que a não concessão da tutela de urgência pelo Juízo singular mostrou-se acertada, pois analisados os fundamentos deste recurso e o objeto da ação de base, verifica-se que,
in casu
, não está demonstrada a probabilidade do direito invocado.

De acordo com o art. 300, caput, do Código de Processo Civil (CPC), a concessão da tutela de urgência depende da evidência quanto à probabilidade do direito, bem como do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

Ademais, o § 3o, desse mesmo dispositivo legal, estabelece que, para o caso de haver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, a tutela de urgência de natureza antecipatória não será concedida.

Nesse sentido, o julgado
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – BLOQUEIO DE VALORES E BENS – POSSIBILIDADE – TRANSFERÊNCIA DE BENS A TERCEIROS – DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL – PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS DO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO I - A respeito da tutela judicial discutida, infere-se do artigo 301 do Código de Processo Civil que, o juiz poderá servir-se de medidas cautelares que busquem assegurar o direito pleiteado pela parte, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação fiduciária de bem ou qualquer outra medida idônea equivalente. II - Inobstante os argumentos do juízo a quo para o indeferimento do pleito, contata-se a presença do fumus boni iuris, consubstanciado na probabilidade do direito invocado pela parte autora, ora agravante, bem como o risco ao resultado útil do processo, diante da demonstração de transferência de bens para terceiros por parte dos agravados. III - Não há que se falar em irreversibilidade da medida, já que os valores/bens constritos ficam consignados em juízo, até ulterior deliberação. (TJMT. RAI: 10260916420228110000. Órgão Julgador: Quarta Câmara de Direito Privado. Relatora: Desa. Serly Marcondes Alves. Julgamento: 28/06/2023. Publicação: 29/06/2023).

No caso, tendo em vista o tempo de tramitação da ação (ajuizamento em 2012 e bloqueio de valor apenas em 1o/02/2024), inegável que a liberação da penhora traz o risco de uma eventual execução frustrada, por isso, ausentes os requisitos para concessão da tutela de urgência.

Forte nesses argumentos,
NEGA-SE
provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento interposto por Marcelo Ferreira da Costa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024